Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 2015.01.1.136763-2. LEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. REQUISITOS. ARTIGOS 976 E 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. Conforme exegese do art. 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas deve observar o preenchimento dos seguintes pressupostos: i) Identidade da questão unicamente de direito controvertida; ii) efetiva repetição de processos; iii) risco presente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. Tendo em vista a disposição contida no art. 978, paragrafo único, do CPC, entende-se como requisito adicional a existência de processo pendente perante o Tribunal para no seu âmbito viabilizar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas.
3. A inexistência de recurso pendente de julgamento no Tribunal revela a ausência de risco presente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a ensejar, por conseguinte, a inadmissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas.
4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.